Tribunal: TJES
Processo: 5011194-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011194-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA VICTORIA ANDRADE DE SOUSA COUTINHO
RECORRIDO: BRAMOK MOTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA. ERRO NA OFERTA VEICULADA. PREÇO VIL DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO FORÇADO. PREDOMINÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que visualizou oferta de uma motocicleta, veiculada pela requerida, na qual o produto era anunciado pelo valor de 12 prestações mensais de R$792,90, com taxa zero. Afirma que somente após entrar em contato pelo WhatsApp fora informada sobre o valor total da moto, qual seja, R$17.990,90, e que as condições de parcelamento anunciadas dependiam de entrada na razão de 50% (cinquenta por cento) desse valor.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso Inominado interposto pela parte autora, alegando ausência de boa-fé da recorrida, que se valeu de práticas abusivas e nocivas ao consumidor em benefício próprio. Aduz que não se pode esperar que o consumidor médio possua conhecimento técnico e específico para saber o valor exato de produtos que estão em circulação no mercado. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

4. Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 30, prevê o princípio da vinculação à oferta. De outro lado, excepcionalmente nos casos em que o produto é oferecido por preço vil em decorrência de evidente erro do fornecedor, é possível afastar a incidência do princípio da vinculação à oferta, tendo em vista o prestígio da boa-fé do e a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Na hipótese, evidente o erro no anúncio, que inclusive a parte requerida diligentemente veiculou contrapropaganda (ID 9293283). À toda evidência, vê-se claramente que se trata de erro na oferta veiculada, perfeitamente escusável, não havendo em se falar em propaganda enganosa. Logo, escorreita a sentença recorrida ao julgar improcedente o pleito autoral.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)